Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação - Cobrança de taxas condominiais - Julgamento citra petita: vício não configurado, pois a arguição de incompetência foi expressamente rejeitada pelo Juízo por meio de decisão interlocutória – Gratuidade de justiça: posto que alcance emolumentos devidos a serventia extrajudicial por atos derivados do processo em que deferido o benefício, o presente caso é diferente, pois, aqui, o credor não é a serventia, mas, sim, o autor que pagou emolumentos para obter certidão imobiliária necessária para revelar a atual proprietária (a ré) do imóvel, pelos quais deve ser ressarcido, já que vitorioso na demanda, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.